Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703947-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL RÉU: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL em face do artigo 3o e dos dispositivos a ele conexos, da Lei n.o 6.448, de 23 de dezembro de 2019, que alterou a Lei n.o 5.195, de 26 de setembro de 2013, responsável pela regulamentação da carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal. A Associação dos Servidores dos Sistemas CAU e CONFEA da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal – ASSICCADI postula sua admissão como amicus curiae nos autos da presente ação. Argumenta, para tanto, que sua admissão cumprirá um dos papéis precípuos do instituto: a pluralização e a integral legitimação democrática do debate constitucional, inerente à cognição judicial realizada no processo de controle normativo abstrato. Afirma, ademais, preencher as condições necessárias para o ingresso. Sobre a admissibilidade do amicus curiae, dispõe o artigo 138 do Código de Processo Civil: “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.” Além disso, a figura do amicus curiae é prevista pela Lei n.o 9.868/99, viabilizando a reunião do maior número de elementos informativos possíveis e necessários à solução da controvérsia: Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. (...) §2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. – grifo nosso No âmbito deste Tribunal de Justiça, os artigos 87, XII, e 141, parágrafo único, do Regimento Interno (RITDJFT) assim tratam da questão: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - solicitar ou admitir, nos casos previstos em lei, a participação de amicus curiae e definir os seus poderes; - - - Art. 141. Não será admitida intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades, observado o prazo fixado no artigo anterior. – grifo nosso Como visto, a participação do amicus curiae tem por escopo a prestação de elementos informativos à lide a fim de melhor respaldar a decisão judicial que irá dirimir a controvérsia posta nos autos, e não para representação ou defesa de interesses[1]. Tal instituto sugere a adoção modelo procedimental que ofereça alternativas e condições para permitir, de modo cada vez mais intenso, a interferência de uma pluralidade de sujeitos, argumentos e visões no processo constitucional[2]. No caso dos autos, a requerente – associação de classe de âmbito distrital que congrega os servidores vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) da Administração Direta e Indireta do GDF – goza de representatividade adequada para figurar como colaboradora da Justiça, já que, nos termos de seu Estatuto, atua nas esferas administrativa e judicial para representar os interesses profissionais e para defender os direitos coletivos dos “Arquitetos, Engenheiros, Geólogos, Geógrafos, Geoprocessadores, Meteorologistas e Técnicos vinculados aos sistemas Cau e Confea da Administração Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal” (ID 15802248). Ou seja, a requerente representa interesses de servidores diretamente afetados pela Lei n.o 6.448/2019 – mencionando, inclusive, ter participado das discussões que precederam a aprovação do referido diploma. A relevância do debate, por sua vez, emana do número de servidores afetados e das próprias razões do Governo do Distrito Federal acerca do interesse público que perpassa a unificação da carreira para a gestão do seu quadro de pessoal. Tanto assim ter adotado o rito abreviado do artigo 12 da Lei n.o 9.868/1999 para o processamento e julgamento de medida cautelar (ID 14448755). Desse modo, diante da representatividade da requerente, da relevância da questão decidida e da contribuição substancial a ser oferecida ao deslinde da controvérsia, DEFIRO a admissão da Associação dos Servidores dos Sistemas CAU e CONFEA da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal – ASSICCADI na condição de amicus curiae, facultando-lhes a garantia da sustentação oral, uma vez que já apresentados memoriais nos autos. À Secretaria para a inclusão do nome da interessada e de seus patronos. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. [1] Acórdão 1133803, 07166745020178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2018, publicado no PJe: 9/11/2018. [2] MS 32033/DF Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator